Tribunal: TJBA
Processo: 0502065-87.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502065-87.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ADRIANO FERREIRA DA SILVA, CRISTINA SACRAMENTO BARROS SILVA APELADO: JAPAO ATACADO COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DO LAR LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do Exequente após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento da demanda. O Apelante sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a validade da extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública é intimada pessoalmente por meio eletrônico e permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e dos arts. 5º e 9º da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada válida e eficaz para todos os efeitos legais. Comprovada a intimação eletrônica pessoal do procurador do Estado para manifestar interesse no prosseguimento do feito e a posterior inércia da parte Exequente, resta caracterizado o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, e §1º, do CPC. A jurisprudência pátria reconhece que a intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, sendo válida para efeitos de extinção por abandono do feito. Inexistindo irregularidade na intimação e tendo o Exequente se mantido inerte, mostra-se legítima a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, II, III e §1º; art. 183, §1º; art. 75, II; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º, e art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5529683-49.2019.8.09.0162, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, s/data. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502065-87.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JAPAO ATACADO COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DO LAR LTDA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-239